Tribunal: TJSP
Processo: 2366515-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravio de Instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a realização de prova pericial grafotécnica a ser custeada pelo réu – Alegação da parte autora de fraude em contrato bancário – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC – Inversão do ônus da

Ementa:
Agravio de Instrumento - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a realização de prova pericial grafotécnica a ser custeada pelo réu – Alegação da parte autora de fraude em contrato bancário – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC – Inversão do ônus da prova – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Tema Repetitivo 1061 firmado pelo STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.